Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DO ADVOGADO. ILEGITIMIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO COMPROVADO.
1. Na defesa dos interesses do cliente, o advogado atua por meio de procuração com força de mandato, que não lhe confere, na condição de mandatário, legitimidade para compor a demanda e pleitear, em nome próprio, direito alheio.
2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição ou comprovado o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme previsão dos artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC.
3. Agravo interno não conhecido.